Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726985-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: NAOE MADA KAWAMOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDENTE APENAS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO A MENOR. MÉRITO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES DESIGUAIS PARA HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS. RENÚNCIA A DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORMAÇÃO PRÉVIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE. 1. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual fundamentada na violação ao princípio da isonomia não está subordinada ao prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil, incidindo apenas a prescrição quinquenal no tocante à complementação do benefício previdenciário pago a menor. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n° 639.138 (Tema n° 452), qualquer cláusula contratual que consigne previsão de pagamento de benefício previdenciário em valor menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia. 3. A migração da beneficiária para o plano de benefícios denominado REB, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte, sendo também dispensável a formação prévia de fonte de custeio para garantir o cumprimento de preceitos de ordem constitucional. 4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. A parte recorrente alega, em síntese, violação, aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de 4 (quatro) anos. Nesse aspecto, indica divergência jurisprudencial; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ e aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, do Código Civil e ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 50833495): (...) A partir de um atento exame das circunstâncias do caso concreto, é possível verificar que a autora não pretende a desconstituição do negócio jurídico por vício de consentimento, mas tão somente a revisão do benefício previdenciário de trato sucessivo, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n° 639.138 (Tema n° 452). Para fins de fundamentar essa conclusão, trago à colação os seguintes trechos da petição inicial protocolada pela demandante: “Portanto, resta claro que autora sofreu prejuízos no computo do benefício complementar que lhe fora concedido em razão de cláusula contratual de previdência complementar da FUNCEF que determina a aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da aposentadoria privada, ferindo a regra da isonomia garantida pelo texto constitucional. Logo, não resta dúvida, de que o percentual de cálculo do benefício da autora deve ser revisado, para que se adeque à realidade constitucional vigente, equiparando ao percentual superior permitido pelo REG aos homens, tanto em parcelas vencidas quanto nas vincendas.” (fl. 08 do ID n° 44410033) Sendo assim, não está configurada a decadência do direito autoral, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, já que tal dispositivo legal se refere à hipótese de desconstituição de negócio jurídico anulável, situação diversa do caso em epígrafe, em que o objetivo é a revisão do benefício pago pela FUNCEF, com base na reconhecida inconstitucionalidade de cláusula contratual que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres. Ora, a controvérsia jurídica objeto desta lide versa sobre o direito à complementação da aposentadoria, não se tratando de discussão a respeito da validade do ato que funda a relação jurídica. Não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. Portanto, a autora/apelada não busca a resolução contratual, mas tão somente o ajuste de prestação de trato sucessivo, motivo pelo qual a questão a ser dirimida não se sujeita a prazo decadencial, diferentemente do alegado pela ré em sua peça recursal. Também em decorrência da sua natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, a pretensão de obter a revisão de benefício previdenciário não é atingida pela prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal quanto ao pleito de complementação das prestações pagas a menor, o que foi rigorosamente observado pelo juízo a quo na r. sentença. Confira-se: “No que tange à prejudicial de mérito de prescrição total do fundo de direito, cumpre observar o disposto nos artigos 75 da Lei Complementar 109/01 e art. 103 da Lei de Benefícios da Previdência Social (8.213/91), bem como na Súmula 291 do STJ, a qual dispõe que “a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.” Ocorre que, tratando-se de prestação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação judicial. (...) No que se refere à pretensão de pagamento das diferenças entre o benefício concedido e aquele que seria devido, incide o prazo prescricional quinquenal.” (fls. 03/04 do ID n° 44410838) – Grifos nossos (...) Posto isso, com base nos fatos e fundamentos acima expostos, REJEITO a preliminar de decadência e/ou de prescrição do direito autoral e, ato contínuo, passo à análise do mérito recursal. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que a “jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em ações postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação” (AgInt no AREsp n. 1.081.385/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023. Assim, é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal, acerca da decadência, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 840 do CCB e ao dissenso pretoriano invocado, pois a turma julgadora entendeu que (ID 50833495): (...) Cinge-se o debate meritório desta lide em averiguar o acerto do juízo de origem ao acolher o pleito autoral referente à revisão do benefício previdenciário pago pela ré com vistas a adequá-lo aos critérios isonômicos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e ao recebimento das quantias pagas a menor no quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, em virtude da utilização indevida de percentuais diferenciados entre os beneficiários do sexo masculino e feminino. No julgamento do RE n° 639.138/RS, sob o regime de repercussão geral (Tema n° 452), a Suprema Corte decidiu que os contratos de previdência complementar cujas cláusulas estipulem valor inferior de benefício para as mulheres violam o princípio constitucional da isonomia. (...)Assim, o Supremo Tribunal Federal, quando da fixação dessa tese vinculante, destacou que a sistemática de aplicação de percentuais distintos entre homens e mulheres adotada pela Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) – que também era parte no recurso paradigma – representa tratamento discriminatório, promovendo desigualdade injustificada e sem razão para amparar sua permanência. Nesse sentido, entendeu-se que o princípio da isonomia exige o tratamento equitativo entre as pessoas independentemente de seu gênero, devendo ser observado não só em âmbito público, mas também em relações consubstanciadas pelo direito privado, haja vista a irradiação dos efeitos decorrentes dos direitos fundamentais, previstos pela Constituição Federal, às relações privadas, em atenção à teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. (...)Desse modo, qualquer cláusula contratual que consigne previsão de pagamento de benefício em valor menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional. Aplicando essas lições jurisprudenciais ao caso em epígrafe, infere-se que a autora Naoe Mada Kawamoto realmente faz jus à revisão do benefício previdenciário recebido a menor em virtude da aplicação de percentuais diferenciados e discriminatórios, além do recebimento das quantias pagas a menor no quinquênio anterior ao protocolo da petição inicial. Ademais, ao contrário do que defende a ré/apelante, o fato de a autora/apelada ter migrado para o Plano de Benefícios denominado REB, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte. Não há, portanto, possibilidade de convalescimento da cláusula contratual maculada de nulidade, nem mesmo pela alegação de que a parte renunciou aos direitos previstos no plano anterior ou de que o novo plano trouxe benefícios compensatórios, ante a vedação legal prevista no art. 169 do Código Civil, sendo perfeitamente possível a revisão do benefício previdenciário, de modo a eliminar a ilegalidade perpetrada em desfavor da demandante. Quanto à ponderação da ré/apelante sobre a necessidade de formação de fonte de custeio para a revisão do benefício previdenciário pago à autora/apelada, visando preservar o equilíbrio financeiro e evitar situação deficitária da entidade de previdência complementar, também não assiste razão à FUNCEF. Isso porque eventual situação deficitária ou de desequilíbrio atuarial por parte dessa entidade não pode ser utilizada como justificativa para legitimar a violação ao princípio constitucional da isonomia, mormente quando há precedente vinculante da Corte Suprema no sentido de ser inconstitucional cláusula discriminatória de gênero inserida em contrato de previdência complementar. Assim, cabe à ré/apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, haja vista a impossibilidade absoluta de haver percentuais distintos entre homens e mulheres no que tange ao valor do complemento da aposentadoria. Diante dos fatos e fundamentos expostos no decorrer deste voto, deve-se manter integralmente a r. sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, o que enseja, por conseguinte, o desprovimento desta peça recursal. Portanto, como já dito, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2023). Demais disso, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028